Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Nona Vara Cível de Brasília, que determinou o “arresto”, via Sistema Bacenjud, da quantia de R$8.180,00 em contas bancárias de sua titularidade. Em suas razões, a agravante sustentou que a constrição via BACENJUD dos seus ativos financeiros e antes da citação violaria o princípio do contraditório e só poderia ocorrer de forma excepcional e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial. No mais, disse que as operações de câmbio (compra de dólar futuro) teriam sido realizadas de forma vedada pelo Banco Central do Brasil e não estariam abrangidas pela “relação de correspondente cambiário objeto da contratação entre a agravante e IEX”, pois na época das negociações de compra da moeda estrangeira, a IEX CÂMBIO (ou IEX AGÊNECIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.) era correspondente de outra corretora de câmbio, a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. - CNPJ 17.508.380. Reafirmou que não praticou qualquer ilícito, seria empresa idônea e saudável financeiramente. E as quantias existentes em suas contas bancárias seriam impenhoráveis, pois constituiriam insumos necessários ao exercício de sua atividade. Dessa forma, pugnou pela antecipação da tutela recursal “a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem”. No mérito, pela confirmação da liminar. Preparo regularmente recolhido 18057937. É o relatório. Decido. Na origem, foi concedida tutela de urgência antecedente, no bojo da ação proposta por REBECA TEIXEIRA BOAVENTURA e GUILHERME FERNANDES RESENDE em desfavor de IEX CÂMBIO TURISMO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. A pretensão de urgência foi de imediato bloqueio judicial das contas bancárias dos requeridos. Para tanto, os autores afirmaram que realizaram duas “encomendas” de moeda estrangeira junto a IEX CÂMBIO. A primeira foi feita em 08/01/2020. Os autores transferiram R$5.180,00 para a compra de US$1.400,00 (mil e quatrocentos dólares americanos). A segunda ocorreu em 14/01/2020, com o pagamento de R$3.000,00 para a compra de CAD1.000,00 (mil dólares canadenses). A entrega das moedas estrangeiras ocorreria no dia 14/05/2020. Os pagamentos pela compra de euros foram realizados por meio de transferência eletrônica para conta de titularidade da primeira ré, IEX CAMBIO TURISMO. A tutela provisória foi deferida para determinar o bloqueio de R$7.310,00 em contas correntes das rés, por meio do sistema Bacenjud. A decisão guerreada foi lavrada sob os seguintes fundamentos: “Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos de ID 66212852 e ID 66212846 comprovam que os requerentes realizaram duas transferências bancárias em favor da parte ré para aquisição das moedas estrangeiras e os e-mails juntados aos autos dão conta de que os autores não receberam as moedas estrangeiras, tampouco a restituição dos valores que desembolsaram. De outro lado, verifico o provável perigo de inutilidade do provimento final, caso se aguarde a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque, inobstante grande parte das empresas terem fechado suas portas neste período de pandemia, os autores não conseguem mais realizar contato, por qualquer meio, com a ré e há notícias de que outros clientes/consumidores encontram-se na mesma situação dos requerentes, sem devolução dos valores pagos e sem contato com a ré. Ainda, os autores listaram vários processos que possuem objetos semelhantes ao dos presentes autos. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência e determino o bloqueio de ativos financeiros das rés, via BACENJUD, no valor de R$ 8.180,00 (oito mil, cento e oitenta reais).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos e para suspender monocraticamente a ordem judicial vergastada. Ab initio, pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional. A determinação de bloqueio das contas bancárias da agravante lastreou-se, essencialmente, na sua eventual responsabilidade solidária, porque a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. seria sua correspondente, conforme definição do art. 2o, da Resolução 3.954/2011, do Banco Central do Brasil. Mas conforme se extrai da documentação encartada, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (ou IEX CAMBIO LTDA.) somente atuou como correspondente da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a partir de 17/02/2020 e até 08/04/2020. Enquanto as transações entabuladas entre os consumidores e agência de câmbio/turismo datam de 08/01/2020 e 14/01/2020. Somado a isso, haveria informações prestadas pelo BANCO CENTRAL, no sentido de que IEX AGÊNCIA DE TURISMO figurava como correspondente da B&amp;T Corretora de Câmbio (CNPJ 73.622.748) no período de 22/10/2012 a 21/01/2020, período em que foi realizado o negócio. Desse modo, a primo icto occuli, haveria plausibilidade nas alegações de que as movimentações cambiárias teriam ocorrido em momento em que a recorrente sequer possuía vínculo com sociedade empresária envolvida na transação com os agravados, logo não se poderia esperar que exercesse algum controle ou fiscalização sobre suas transações envolvendo o comércio de moedas estrangeiras. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a LIMINAR, para suspender a decisão que determinou o bloqueio de valores na conta da recorrente. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator